Tribunal: TJPA
Processo: 0017570-55.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017570-55.2017.8.14.0028

APELANTE: AMERSON DOS SANTOS GOMES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. ROUBO SOFRIDO POR SERVIDOR PÚBLICO NAS DEPENDÊNCIAS DE HOSPITAL PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SEGURANÇA. FALHA ESPECÍFICA NO DEVER DE AGIR. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA DE FORTUITO EXTERNO. DANO MATERIAL PROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSO PROVIDO.

1.

Resta comprovado nos autos que o apelante, no desempenho de sua atividade de recepcionista no Hospital de Marabá, foi vítima de roubo.

2.

Considerando o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, o Poder Público
, inclusive por atos omissivos, responde de forma objetiva quando constatada a precariedade/vício no serviço decorrente da falha no dever legal e específico de agir, o que se inclui o dever de proporcionar segurança aos seus servidores.

3.

Destarte, resta comprovado o dano material sofrido, em razão da subtração do aparelho de telefone celular, assim como o abalo psíquico.

4.

Destarte, é devida a reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a Ação, condenando o Município de Marabá a pagar danos moral em R$5.000,00 e dano material em R$600,00.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Dr. (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO interposta por
AMERSON DOS SANTOS GOMES
contra a sentença proferida pelo JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ em AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE MARABÁ
.

Na origem, o apelante
AMERSON DOS SANTOS GOMES
ajuizou ação ordinária indenizatória por danos morais e materiais contra o Município de Marabá alegando, em síntese, ser servidor do Município apelado e
que,
em 02 de agosto de 2017, por volta das 19h40min foi vítima de crime de roubo, durante o exercício de sua função de recepcionista no Hospital Materno Infantil de Marabá.

Aduziu que teve suprimido seu aparelho de telefone celular, no valor aproximado de R$600,00 a época, após ter arma de fogo apontada para si pelo autor do fato delitivo.

Requereu a condenação do ente municipal ao pagamento de danos materiais de R$600,00 e danos morais de R$50.000,00.

Devidamente citado, o Município de Marabá apresentou contestação (Id. 6133790).

O Juízo de 1º grau julgou improcedente a causa (Id. 6133792), reconhecendo a configuração da excludente da culpa exclusiva de terceiro, com dispositivo nos seguintes termos:

“(...) DISPOSITIVO

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil:

Sem custas em razão da isenção legal.

Condeno o Autor ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da causa, condenação esta que fica sujeita a condição suspensiva de exigibilidade pelo prazo de 05 anos, nos termos 98, §3º do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais (Id. 6133793), o apelante defende a reforma da sentença, para julgar procedente a ação e condenar o ente municipal ao pagamento de danos materiais e morais.

Sustenta ser fato incontroverso que sofreu crime de roubo dentro das dependências de Hospital Público.

Alega que não está a defender a aplicação da teoria do risco integral, mas que é dever do ente público manter a integridade dos servidores públicos durante o exercício de suas funções, em aplicação da teoria do risco administrativo.

Requereu a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Em contrarrazões (Id. 6133794), o Município de Marabá defendeu a manutenção da sentença, pois defende que o fato ocorreu por fortuito externo, motivo pelo qual não há que se falar em responsabilidade estatal.

Ministério Público não vislumbrou a presença de interesse ensejador de sua intervenção, motivo pelo qual não apresentou manifestação (Id. 7777624).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

Considerando estarem presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso de apelação.

Não havendo preliminares, passo ao mérito da causa.

A controvérsia recursal
diz respeito à configuração do nexo de causalidade entre o dano patrimonial e moral sofrido pelo servidor público no exercício de suas funções em decorrência de roubo com emprego de arma de fogo ocorrido nas dependências de Hospital administrado pelo Município de Marabá.

O Apelante relata que, em 02 de agosto de 2017 por volta das 19h40min, foi vítima de crime de roubo durante o exercício de sua função de recepcionista no Hospital Materno Infantil de Marabá, tendo sido suprimido seu aparelho de telefone celular, que à época custava o valor aproximado de R$600,00.

Requereu a condenação do ente municipal ao pagamento de danos materiais de R$600,00 e danos morais de R$50.000,00.

O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que o fato decorreu de fato exclusivo de terceiro e inaplicabilidade da teoria do risco integral.

Por sua vez, o apelante defende que não se trata de aplicação da teoria do risco integral, mas sim responsabilidade objetiva pela teoria do risco administrativo.

Nesse aspecto, entendo que os fatos refletem a existência de omissão genérica do ente público, embasada na culpa do serviço público pela inadequação da prestação, pois permitiu que terceiro estranho ingressasse no estabelecimento hospitalar portando arma de fogo e realizasse o fato delituoso em desfavor de servidor público no exercício de suas funções.

O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de que o Poder Público, inclusive por atos omissivos, responde de forma objetiva quando constatada a precariedade/vício no serviço decorrente da falha no dever legal e específico de agir.

Fixada esta premissa, entende o STJ que a atividade estatal desempenhada em hospitais públicos não se limita ao serviço técnico-médico, mas também à garantia da segurança dos servidores públicos que desempenham suas funções e dos cidadãos que ali se encontram.

Assim, em aplicação da teoria do risco administrativo, incumbe ao Poder Público agir para garantir a segurança do estabelecimento hospitalar, sob pena de contribuir de forma determinante e específica para o fato delituoso praticado nas dependências do órgão público.

Com estas considerações, em recente julgado (22/5/20220) o Superior Tribunal de Justiça afastou a configuração do fortuito externo - excludente do fato exclusivo de terceiro - em caso de homicídio praticado nas dependências de Hospital Público:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. MORTE EM DECORRÊNCIA DE DISPARO DE ARMA DE FOGO NO INTERIOR DE HOSPITAL PÚBLICO. AUSÊNCIA DE VIGILÂNCIA. FALHA ESPECÍFICA NO DEVER DE AGIR. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. NÃO OCORRÊNCIA.

1. A responsabilidade civil estatal é, em regra, objetiva, uma vez que decorre do risco administrativo, em que não se exige perquirir sobre existência de culpa, conforme disciplinado pelos arts. 14 do Código de Defesa do Consumidor; 186, 192 e 927 do Código Civil; e 37, § 6º, da Constituição Federal.

2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento do Excelso Pretório, firmou compreensão de que o Poder Público, inclusive por atos omissivos, responde de forma objetiva quando constatada a precariedade/vício no serviço decorrente da falha no dever legal e específico de agir.

3. A atividade exercida pelos hospitais, por sua natureza, inclui, além do serviço técnico-médico, o serviço auxiliar de estadia e, por tal razão, está o ente público obrigado a disponibilizar equipe/pessoal e equipamentos necessários e eficazes para o alcance dessa finalidade.

4. A análise da responsabilidade civil, no contexto desafiador dos tempos modernos, em que se colocam a julgamento as consequências impactantes das omissões estatais, impõe ao julgador o ônus preponderante de examinar os dispositivos civis referidos, sob o olhar dos direitos e garantias fundamentais do cidadão.

5. Logo, é de se concluir que a conduta do hospital que deixa de fornecer o mínimo serviço de segurança e, por conseguinte, despreza o dever de zelar pela incolumidade física dos pacientes, contribuiu de forma determinante e específica para o homicídio praticado em suas dependências, afastando-se a alegação da excludente de ilicitude, qual seja, fato de terceiro.

6. Recurso especial provido para restabelecer a indenização, pelos danos morais e materiais, fixada na sentença.

(RECURSO ESPECIAL Nº 1708325 - RS (2015/0273254-9), RELATOR : MINISTRO OG FERNANDES, 24 de maio de 2022).”

Ressalte-se, pela relevância, que no citado julgamento, o STJ cassou acórdão do TJRS para restabelecer a sentença que condenou o Hospital Público (Fundação Pública) ao pagamento de danos morais pelo homicídio de pessoa internada no estabelecimento hospitalar.

Portanto, entendeu o STJ que não somente há responsabilidade estatal pelo fato delituoso ocorrido nas dependências de Hospital Público como também dever de indenizar por danos morais.

Sendo assim, fixada a premissa de que há dano moral na espécie, o arbitramento do montante objeto da condenação deve levar em consideração a gravidade, extensão e repercussão da ofensa e intensidade do sofrimento acarretado à vítima, além, é claro, da capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Destaco, ainda, o caráter pedagógico do montante fixado, de forma a incentivar o ente municipal a adotar as providências necessárias a resguardar a integridade física e psicológica dos servidores públicos e cidadãos que se encontram nas dependências dos órgãos públicos por ele administrados.

Ademais, o valor da condenação restabelecida no RECURSO ESPECIAL Nº 1708325 - RS não pode ser tomado como parâmetro, pois trata de caso de homicídio, de modo que as circunstâncias não são absolutamente idênticas.

Feitas estas considerações, entendo que o valor da indenização pleiteada pelo apelante (R$50.000,00) se afeiçoa excessivo, porém analisando as circunstâncias do caso tenho por adequado o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), considerando que o apelante foi vítima de crime de roubo com emprego de arma de fogo em seu local de trabalho.

Por fim, quanto ao dano material,
cumpre registrar que não pode ser presumido, demandando a existência de provas concretas dos prejuízos efetiva e potencialmente sofridos, tendo em vista a previsão de que 'a indenização mede-se pela extensão do dano', nos termos do art. 944 do código civil.

A Jurisprudência nacional iterativa alinha-se no sentido de que para a configuração do dano material, a sua prova é imprescindível, ônus imputado ao autor.

Neste sentido:

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS PRINCIPAL E ADESIVA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - TRANSPORTE COLETIVO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - TERCEIROS - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU CULPA CONCORRENTE - NÃO COMPROVADA - ÔNUS PROVA - REQUERIDA - EXCLUDENTE AFASTADA - TRÂNSITO NA CALÇADA - DANOS MATERIAIS - LUCROS CESSANTES - NÃO COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL.

-
Os danos materiais, que são compostos pelos danos emergentes e pelos lucros cessantes, demandam a existência de provas concretas dos prejuízos efetiva e potencialmente sofridos, não podendo ser presumidos.

- Só devem ser ressarcidos os danos materiais devidamente comprovados nos autos.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0105.14.018856-3/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Pinto Ferreira , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/04/2019, publicação da súmula em 10/05/2019)”

Nesta linha de raciocínio, ressalto que o apelante apresentou, juntamente com a petição inicial, boletim de ocorrência e nota fiscal do telefone celular suprimido (Id. 6133789 - Pág. 2/3)

Por outro lado, relevante apontar que o ente municipal não impugnou as alegações do autor (ora apelante) quanto aos itens suprimidos de seu patrimônio e valor do dano moral alegado.

Desta forma, forçoso concluir que o dano material restou devidamente provado em razão da prova documental apresentada pelo autor e não contraposta pelo ente municipal.

Por fim, quanto aos consectários legais da condenação, registro que o plenário do
Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Repercussão Geral no RE nº 870.947, fixou o entendimento de que, em se tratando de condenação de natureza não tributária, a correção monetária deve utilizar o índice IPCA-E e os juros de mora devem observar o índice de remuneração da poupança.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECORSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença apelada e condenar o ente municipal ao pagamento de danos materiais de R$600,00 (seiscentos reais) e danos morais de R$5.000,00 (cinco mil reais), condenação que deve ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E e sobre a qual deve incidir juros de mora observado o índice a remuneração da poupança, desde a citação, nos termos da fundamentação.

Em razão do PROVIMENTO DO RECURSO, inverto o ônus da sucumbência para condenar o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de R$1.000,00, permanecendo o ente público isento de custas.

É o voto.

Belém,

DES. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 15/12/2022